Tribunal: TCU
Processo: 009.323/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/RO - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4172/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Maria Estela Mesquita de Lima Gurjão, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de "quintos"/"décimos" de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de 'quintos' pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os "quintos" ou "décimos" amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que, neste caso, não há comprovação nos autos de que a concessão da parcela impugnada tenha suporte em decisão judicial transitada em julgado; considerando que, embora a Lei 14.687/2023 tenha introduzido o parágrafo único no art. 11 da Lei 11.416/2006, admitindo a continuidade das parcelas de "quintos"/"décimos" incorporadas em caráter permanente sem a necessidade de absorção por reajustes futuros a partir de 22/12/2023, tal legislação não converteu em legalidade a incorporação de "quintos" no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; considerando que, conforme entendimento fixado no Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário deste Tribunal, as parcelas de "quintos"/"décimos" incorporadas sem amparo em decisão judicial transitada em julgado devem ser absorvidas pelo reajuste aplicado em 1o/2/2023, estabelecido no art. 1o, inciso I, da Lei 14.523/2023; considerando que, no caso concreto, a análise da AudPessoal constatou que a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), oriunda da incorporação de "quintos"/"décimos" entre 8/4/1998 a 4/9/2001, não foi corretamente efetivada em relação ao reajuste ocorrido em fevereiro/2023; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 2021, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada nesta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria da interessada e lhe negar o registro; e b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. PROCESSO TC- Processo 009.323/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Estela Mesquita de Lima Gurjão (XXX.802.082-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova a retificação do valor da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) oriunda da incorporação de "quintos"/"décimos" de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, promovendo sua absorção pelo reajuste remuneratório concedido em 1o/2/2023 (Lei 14.523/2023); 1.7.1.2. dispense a interessada da devolução dos valores, indevidamente, recebidos de boa-fé até a data da ciência deste acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; 1.7.1.3. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes, comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de concessão para a interessada, livre da irregularidade ora apontada, submetendo-o a nova apreciação por este Tribunal.